Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO CONTRATO. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. TEMA 1082 DO STJ. EXCLUSÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 9o, §1o, da Lei 3.831/2006 dispõe que “[p]erde ainda a condição de beneficiário do GDF-SAÚDE-DF aquele que, por qualquer forma, perder a condição de servidor público ou empregado público, exceto se houver manifestação do desejo de continuidade da assistência à saúde, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da perda do vínculo funcional, pagando a contribuição integral, cuja vinculação permanecerá durante o período de 1 (um) ano”.
2. O contrato temporário celebrado entre a autora e o Distrito Federal possuía vigência até 19/12/2024. Não houve nenhum instrumento de prorrogação desse contrato, tendo sido, portanto, encerrado. Não obstante, a autora continuou a pagar as mensalidades do INAS até março de 2025 (ID 231137088), quando foi notificada que seria excluída da condição de beneficiária. Esse fato, por si só, não autorizaria a manutenção do plano de saúde, se não houve manifestação nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 3.831/2006.
3. Todavia, a autora encontra-se em tratamento de problema de saúde, motivo de seu afastamento pelo INSS, o que impede a suspensão do tratamento, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
4. “A previsão regulamentar do INAS/DF (Decreto n. 27.231/2006) quanto à limitação de permanência no plano por um ano após a perda do vínculo funcional não afasta o entendimento vinculante fixado pelo STJ.” (Acórdão 1979062, 0700165-29.2025.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.)
5. As informações enviadas pelo INAS corroboram o entendimento de que o próprio instituto tem mantido ativo o plano de saúde no caso previsto no Tema 1082 (ID 78594610, pág. 2).
6. Recurso conhecido e provido para condenar o INAS a manter o plano de saúde da autora para tratamento da doença que motivou seu afastamento, desde que pague integralmente a contribuição prevista no art. 9o, §1o, da Lei 3.831/2006.
7. Sem custas e honorários.